Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729378-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARQUES COELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de Verba Salarial – Conta Poupança – Impugnação à Penhora – Não Comprometimento do Mínimo Existencial – Probabilidade de Provimento – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A parte agravante aduz a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois decorrente de pagamento realizados por clientes em razão de serviço autônomo, além do saldo ser inferior a quarenta salários mínimos. Pois bem. Nos termos do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, como regra, o depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, admitindo-se exceções nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Por sua vez, o inciso IV do mesmo dispositivo legal prevê a impenhorabilidade da verba salarial. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade pode ser aplicada também à conta corrente e outras formas de investimento financeiro, desde que comprovado que esses fundos representam uma reserva de patrimônio destinada a garantir o mínimo existencial do devedor, in verbis: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Apesar disso, no caso dos autos, a parte não apresentou qualquer documento indicando que os valores são decorrentes de remuneração de seu trabalho, tampouco que se trata de quantia destinada à constituição de reserva financeira ou que seriam indispensáveis para sua subsistência ou de sua família. Vê-se, sequer foi juntado aos autos o extrato da conta bancária atingida pela constrição, o que inviabiliza aferir se se trata de conta-poupança. Do mesmo modo, não há qualquer comprovação das alegadas transferências decorrentes de prestação de serviços. Nesse sentido entendimento desta E. Tuma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. NATUREZA DE POUPANÇA. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 5. Ausentes elementos que corroborem a alegação de que os valores existentes na conta corrente do devedor eram utilizados como poupança, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o procedimento de execução. 6. É legítima a penhora de valores depositados em conta corrente, considerando que o cumprimento de sentença tem por objeto o recebimento do crédito executado e o agravado não demonstrou que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de sua família. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1989606, 0753953-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 26/04/2025.) Ressalta-se, cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, a jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que o fato de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao total da dívida, por si só, não impede a penhora on-line (Acórdão 2003816, 0751061-47.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025). A par da discussão sobre a probabilidade do direito, não vislumbro a urgência na medida, porquanto não há demonstração de risco iminente à subsistência do devedor e de sua família. Portanto, neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não ser plausível o direito alegado pelo agravante, porquanto a Decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência e legislação aplicáveis à espécie. Diante do exposto, INDEFIRO a o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator